Tribunal: STJ
Processo: 0000098-43.2003.8.26.0563
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1768207 - SP(2017/0277775-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: SOCIEDADE PRO EDUCACAO, RESGATE E RECUPERACAO
AMBIENTAL - S. E. R. R. A
ADVOGADOS
: ANTOIN ABOU KHALIL - SP130046
ÂNGELO LUCENA CAMPOS E OUTRO(S) - SP156507
RECORRIDO
: STEPHEN CHARLES O SULLIVAN
RECORRIDO
: MARIA APARECIDA DOS PASSOS O SULLIVAN
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS LYRA RANIERI E OUTRO(S) - SP051080
ADALBERTO LOUREIRO DE FREITAS - SP238902
MARICI GIANNICO - DF030983
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: MARCIA MARIA DE CASTRO MARQUES E OUTRO(S) - SP121971
NILTON CARLOS DE A. COUTINHO
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL
ADVOGADO
: FABIO FREIRE PEREIRA LIMA - SP214509
RECORRIDO
: JOSE GOLDEMBERG
RECORRIDO
: JOAO ANTONIO FUZARO
RECORRIDO
: MARCO ANTONIO MOREIRA LANDRINO
RECORRIDO
: FRANCISCO PEREIRA FERNANDES NETO
ADVOGADO
: GILBERTO GAMA JUNIOR - SP069152
RECORRIDO
: JOSÉ CARLOS DE CAMPOS
RECORRIDO
: PAULO ROBERTO FERNANDES
ADVOGADO
: MARIO AUGUSTO BURDULIS LANZILOTTI - SP122465
RECORRIDO
: MARIO LUIZ VIEIRA
RECORRIDO
: JOSE ROBERTO DA COSTA BARBOSA
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO MENDES DE CARVALHO - SP131979
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
AMBIENTAL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ESTA
CORTE
SUPERIOR.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO DETERMINADO POR DECISÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RCL No
ADI 4.901, 4.902, 4.903 E
53.636/SP.
ADC 42 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO
RETROATIVA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
I - Na origem trata-se de ação civil pública ambiental movida
pela Sociedade Pró Educação, Resgate e Recuperação Ambiental —
SERRA em desfavor de vários réus.
Documento eletrônico VDA54105914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/02/2026 11:08:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: d7593bcc-a2a2-4875-9d1a-7c3b48927b35

II - Na sentença julgou-se procedente em parte o pedido. No
Tribunal a quo a sentença foi parcialmente reformada para julgar
improcedente o pedido de condenação com relação ao Estado e ao ente
municipal. Considerou-se, ainda, a impossibilidade de cumulação da
condenação a demolir com a indenização dos danos materiais, e que não foi
demonstrada a ocorrência de dano coletivo. Afastou-se, também, a
condenação em honorários.
III -Nesta Corte, o recurso especial restou provido, para
restabelecer a sentença. Embargos de declaração rejeitados. Recurso
Extraordinário pendente de admissibilidade.
IV - Os particulares ajuizaram Reclamação (Rcl no
)
53.636/SP
perante o STF. Em observância do que decidido na referida Reclamação,
por meio da decisão monocrática do Relator, Ministro André Mendonça, no
sentido de julgar "procedente o pedido, para cassar as decisões reclamadas
e determinar que seja observado o entendimento assentado no julgamento
da ADC n°
e das AD Is n°
n°
n°
e n°
42/DF
4.901/DF,
4.902/DF,
4.903/DF
"
4.937/DF , submeto voto no sentido de negar provimento ao recurso
especial da Sociedade Pro Educação, Resgate e Recuperação Ambiental - S.
E.R.R.A., mantendo o acórdão recorrido do Tribunal de origem, em seus
exatos termos.
V - Recurso Especial a que se nega provimento, em sede de
juízo de retratação.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54105914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/02/2026 11:08:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: d7593bcc-a2a2-4875-9d1a-7c3b48927b35

RECURSO ESPECIAL No 1768207 - SP (2017/0277775-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: SOCIEDADE PRO EDUCACAO, RESGATE E RECUPERACAO
AMBIENTAL - S. E. R. R. A
ADVOGADOS
: ANTOIN ABOU KHALIL - SP130046
ÂNGELO LUCENA CAMPOS E OUTRO(S) - SP156507
RECORRIDO
: STEPHEN CHARLES O SULLIVAN
RECORRIDO
: MARIA APARECIDA DOS PASSOS O SULLIVAN
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS LYRA RANIERI E OUTRO(S) - SP051080
ADALBERTO LOUREIRO DE FREITAS - SP238902
MARICI GIANNICO - DF030983
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARCIA MARIA DE CASTRO MARQUES E OUTRO(S) -
SP121971
NILTON CARLOS DE A. COUTINHO
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL
ADVOGADO
: FABIO FREIRE PEREIRA LIMA - SP214509
RECORRIDO
: JOSE GOLDEMBERG
RECORRIDO
: JOAO ANTONIO FUZARO
RECORRIDO
: MARCO ANTONIO MOREIRA LANDRINO
RECORRIDO
: FRANCISCO PEREIRA FERNANDES NETO
ADVOGADO
: GILBERTO GAMA JUNIOR - SP069152
RECORRIDO
: JOSÉ CARLOS DE CAMPOS
RECORRIDO
: PAULO ROBERTO FERNANDES
ADVOGADO
: MARIO AUGUSTO BURDULIS LANZILOTTI - SP122465
RECORRIDO
: MARIO LUIZ VIEIRA
RECORRIDO
: JOSE ROBERTO DA COSTA BARBOSA
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO MENDES DE CARVALHO - SP131979
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
AMBIENTAL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO POR ESTA CORTE SUPERIOR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
DETERMINADO POR DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Documento eletrônico VDA52813638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 02/12/2025 17:03:59
Código de Controle do Documento: 70fa7d3f-c104-4bc3-9040-181ad386c3ad

RCL No 53.636/SP. ADI 4.901, 4.902, 4.903 E ADC 42 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO NOVO
CÓDIGO FLORESTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
I - Na origem trata-se de ação civil pública ambiental movida pela
Sociedade Pró Educação, Resgate e Recuperação Ambiental — SERRA em
desfavor de vários réus.
II - Na sentença julgou-se procedente em parte o pedido. No
Tribunal a quo a sentença foi parcialmente reformada para julgar
improcedente o pedido de condenação com relação ao Estado e ao ente
municipal. Considerou-se, ainda, a impossibilidade de cumulação da
condenação a demolir com a indenização dos danos materiais, e que não foi
demonstrada a ocorrência de dano coletivo. Afastou-se, também, a
condenação em honorários.
III -Nesta Corte, o recurso especial restou provido, para
restabelecer a sentença. Embargos de declaração rejeitados. Recurso
Extraordinário pendente de admissibilidade.
IV - Os particulares ajuizaram Reclamação (Rcl no 53.636/SP)
perante o STF. Em observância do que decidido na referida Reclamação, por
meio da decisão monocrática do Relator, Ministro André Mendonça, no
sentido de julgar "procedente o pedido, para cassar as decisões reclamadas e
determinar que seja observado o entendimento assentado no julgamento da
ADC n° 42/DF e das AD Is n° 4.901/DF, n° 4.902/DF, n° 4.903/DF e n° 4.937
/DF", submeto voto no sentido de negar provimento ao recurso especial da
Sociedade Pro Educação, Resgate e Recuperação Ambiental - S.E.R.R.A.,
mantendo o acórdão recorrido do Tribunal de origem, em seus exatos termos.
V - Recurso Especial a que se nega provimento, em sede de juízo
de retratação.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pela Sociedade Pro Educação, Resgate e
Recuperação Ambiental - S. E. R. R. A contra julgado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, com a seguinte ementa:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. São Benlo do Sapucaí. Topo de morro. Zona
de Vida Silvestre. Construção em área de preservação permanente. Demolição. Indenização.
Danos ambientais. Danos morais coletivos. - 1. Topo de morro. O perito, sem contraposição
válida do assistente técnico dos réus, indica que a construção se fez em topo de morro segundo
Documento eletrônico VDA52813638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 02/12/2025 17:03:59
Código de Controle do Documento: 70fa7d3f-c104-4bc3-9040-181ad386c3ad

a lei e a regulamentação então existente. A LF n° 12.651/12, que alterou a caracterização do
topo de morro, tem aplicação imediata e será vista na execução. - 2. Área de proteção
ambiental. A LF n° 9.985/00, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação,
posiciona a área de proteção ambiental no grupo das unidades de desenvolvimento sustentável
e não veda a ocupação humana, apenas a submete a controle e regulamentação. O DE n°
43.285/98, que instituiu a Área de Proteção Ambiental Sapucaí Mirim, igualmente não veda a
ocupação dos terrenos particulares; seu
II permite, a critério do órgão ambiental, a
art. 11,
supressão de pequenos fragmentos florestais para garantir-se a implantação de atividades
compatíveis com os objetivos desta Área de Proteção Ambiental na denominada Zona de Vida
Silvestre - ZVS. - 3. Construção. Licença ambiental. A construção em área de preservação
permanente ou em zona de vida silvestre deve ser desfeita e a área recomposta, salvo se
licenciada e cumprida eventual compensação ambiental. A responsabilidade é 'propter rem', o
que impõe aos proprietários atuais a recuperação da área. - 2. Responsabilidade. Estado. O
DEPRN entendeu que a área não configurava um topo de morro e por isso a construção não
estava sujeita à licença ambiental; limitou-se a autorizar a movimentação de terra para a
construção de uma piscina (que acabou não construída) e ao corte de algumas árvores
mediante compensação com o plantio de outras em maior quantidade. Os fatos se deram em
época quando imprecisa a conceituação do topo de morro. Inexistência de causa para
reconhecer a responsabilidade do Estado. - 5. Responsabilidade. Município. A expedição de
licença para construir, se conforme à lei local, não implica em ilegalidade nem atrai a
responsabilidade do município pelo dano ambiental; pois a licença tem cm vista as posturas
edilícias locais e não afasta a necessidade da licença ambiental a ser concedida por outro
órgão. São órbitas diferentes de competência e atuação. Improcedência da ação. - 6. Dano
ambiental material e difuso. Indenização. O direito ambiental se preocupa com a conservação
e a recomposição do ambiente; a indenização é forma substitutiva, não suplementar de
reparação, cabível tão somente quando a natureza não puder ser recomposta. Não cabe, por
isso, condenar os réus a reparar e a indenizar simultaneamente, pois se o ambiente for
reparado, nada haverá a indenizar. O dano moral coletivo não se amolda aos interesses difusos;
inexistência de prova, ademais, de sua ocorrência. - 7. Honorários advocatícios. A autora foi
vencida em parte substancial, pois negada a indenização do dano ambiental e do dano moral
coletivo, a atrair a aplicação do
§ único do CPC. - Procedência parcial. Reexame e
art. 21
recurso do município e do Estado provido para julgar a ação improcedente. Recurso dos réus
provido em parte para admitir a aplicação da LF n° 12.651/12 na execução e facultar-lhes o
licenciamento ambiental das intervenções feitas.

Na origem, trata-se de ação civil pública ambiental movida pela Sociedade Pró
Educação, Resgate e Recuperação Ambiental — SERRA em desfavor de vários réus.
Na sentença julgou-se procedente em parte o pedido para condenar
solidariamente os réus nas obrigações de (a) demolir todas as construções situadas na Zona
de Vida Silvestre do imóvel no prazo de sessenta dias do trânsito em julgado da sentença,
Documento eletrônico VDA52813638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 02/12/2025 17:03:59
Código de Controle do Documento: 70fa7d3f-c104-4bc3-9040-181ad386c3ad

sob pena de multa diária, limitada a 60 dias, sem prejuízo de se determinar providências
que assegurem o resultado prático equivalente; (b) recompor a vegetação nativa, conforme
o PRAD (projeto de recuperação da área degradada), aprovado pela CBRN, que deverá ser
apresentado no prazo de 30 dias do trânsito em julgado; (c) pagar pelos danos ambientas
praticados, imediatos e contínuos, apurados na perícia judicial, com atualização monetária
desde a data da perícia complementar e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação,
com exceção das Fazendas, cujo pagamento se faz por precatórios. Sujeitou a sentença ao
reexame necessário.
No Tribunal a quo a sentença foi parcialmente reformada para julgar
improcedente o pedido de condenação com relação ao Estado e ao ente municipal.
Considerou-se, ainda, a impossibilidade de cumulação da condenação a demolir com a
indenização dos danos materiais, e que não foi demonstrada a ocorrência de dano coletivo.
Afastou-se, também, a condenação em honorários.
No recurso especial, a SOCIEDADE PRO EDUCACAO, RESGATE E
RECUPERACAO AMBIENTAL - S. E. R. R. A defende a violação dos arts. 17, 18 e 19
do Decreto n. 99.274/90; 9o da
9o, IV, 10, ambos da
3o, §
Lei n. 6.902/81;
Lei n. 6.938/81;
I, e 4o, ambos da
2o da
28 da Lei n. 9.985/00 e das
Lei n. 4.771/65,
Lei n. 9.784/99;
Resoluções CONAMA n. 10/99, 13/90, 237/97 e 369/2006.
Sustenta a ofensa ao
o, I, II, IV, V, VIII e IX, da
e à
art. 2
Lei n. 6.938/81
Resolução CONAMA n. 10/88, considerando que não foram avaliados os atributos e
objetivos particulares da Zona de Vida Silvestre, área objeto da presente demanda, para
compatibilizá-los ou não com a intervenção havida.
Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso especial.
Às fls. 2.392-2400, a Segunda Turma do STJ, deu provimento ao recurso
especial, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA52813638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 02/12/2025 17:03:59
Código de Controle do Documento: 70fa7d3f-c104-4bc3-9040-181ad386c3ad

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL.
OCUPAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA A QUAISQUER DAS SITUAÇÕES QUE
AUTORIZAM A EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO NESSE ESPAÇO TERRITORIAL
ESPECIALMENTE PROTEGIDO. IMPERIOSA A DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO NA
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRECEDENTES. A REPARAÇÃO
INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL ENVOLVE, ALÉM DAS MEDIDAS PARA SUA
RECUPERAÇÃO, A COMPENSAÇÃO PELO PERÍODO EM QUE FORAM
DESRESPEITADAS AS NORMAS AMBIENTAIS. PROTEÇÃO DAS ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE PARA AS PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES.
I - Na origem trata-se de ação civil pública ambiental movida pela Sociedade Pró
Educação, Resgate e Recuperação Ambiental — SERRA em desfavor de vários réus.
II - Na sentença julgou-se procedente em parte o pedido para condenar solidariamente
os réus nas obrigações de (a) demolir todas as construções situadas na Zona de Vida Silvestre
do imóvel no prazo de sessenta dias do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa
diária, limitada a 60 dias, sem prejuízo de se determinar providências que assegurem o
resultado prático equivalente; (b) recompor a vegetação nativa, conforme o PRAD (projeto de
recuperação da área degradada), aprovado pela CBRN, que deverá ser apresentado no prazo de
30 dias do trânsito em julgado; (c) pagar pelos danos ambientas praticados, imediatos e
contínuos, apurados na perícia judicial, com atualização monetária desde a data da perícia
complementar e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com exceção das Fazendas,
cujo pagamento se faz por precatórios. Sujeitou a sentença ao reexame necessário. No
Tribunal a quo a sentença foi parcialmente reformada para julgar improcedente o pedido de
condenação com relação ao Estado e ao ente municipal. Considerou-se, ainda, a
impossibilidade de cumulação da condenação a demolir com a indenização dos danos
materiais, e que não foi demonstrada a ocorrência de dano coletivo. Afastou-se, também, a
condenação em honorários.
III - No recurso especial, a parte recorrente defende a violação dos arts. 17, 18 e 19 do
Decreto n. 99.274/90; 9o da
9o, IV, 10, ambos da
3o, § I, e 4o,
Lei n. 6.902/81;
Lei n. 6.938/81;
ambos da
2o da
28 da
e das Resoluções
Lei n. 4.771/65;
Lei n. 9.784/99;
Lei n. 9.985/00
CONAMA n. 10/99, 13/90, 237/97 e 369/2006.
IV - Sustenta a ofensa ao
o, I, II, IV, V, VIII e IX, da
e à Resolução
art. 2
Lei n. 6.938/81
CONAMA n. 10/88, considerando que não foram avaliados os atributos e objetivos
particulares da Zona de Vida Silvestre, área objeto da presente demanda, para compatibilizá-
los ou não com a intervenção havida.
V - Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso especial.
VI - Segundo entendimento desta Corte "O novo Código Florestal não pode retroagir
para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada,
tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar
de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir
o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a
preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1o, I)". (AgRg no
R Esp n. 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, D Je 7/6/2016;
AgInt no AR Esp n. 1.319.376/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 4/12/2018, D Je
)
11/12/2018.
Documento eletrônico VDA52813638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 02/12/2025 17:03:59
Código de Controle do Documento: 70fa7d3f-c104-4bc3-9040-181ad386c3ad

VII - Portanto, a manutenção de edificação em área de preservação permanente, é
claramente atentatória à ordem jurídica ambiental. Nesse sentido, em casos bastante
semelhantes ao presente, o Superior Tribunal de Justiça proveu o recurso especial, para
reformar acórdão que mantivera imóvel construído em Área de Preservação Permanente.
Nesse sentido: R Esp n. 1.510.392/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
D Je
R Esp n. 1.245.149/MS, Rel. Ministro Herman
25/4/2017,
5/5/2017;
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
D Je
9/10/2012,
13/6/2013.
VIII - Também conforme entendimento pacífico desta Corte, é cabível a cumulação da
obrigação de reparação com indenização, estando o acórdão também neste ponto em confronto
com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1581257/SC,
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
D Je
07/02/2019,
12/02/2019;
R Esp 1676459/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
D Je
08/02/2018,
08/03/2019.
IX - Ademais, é firme o entendimento jurisprudencial desta Corte de que a
responsabilidade pelo dano é objetiva e solidária, o que afeta a todos os agentes que obtiveram
proveito da atividade que resultou em dano ambiental (EDcl no
Rel.
AREsp 1233356/SP,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018,
DJe
. Entende-se, entretanto, que a execução possa ser subsidiária (AgInt no
27/06/2018)
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
AREsp 1136393/SP,
TURMA, julgado em
D Je
AgInt no R Esp 1326903/DF, Rel.
17/05/2018,
24/05/2018;
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
D Je
24/04/2018,
30/04/2018.
X - Portanto, deve ser dado provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença.
XI - Recurso especial provido.

Os embargos de declaração opostos ao referido acórdão foram rejeitados.
O Ministro André Mendonça julgou procedente a Reclamação n. 53.636/SP,
ajuizada por Stephen Charles O'Sullivan e Maria Aparecida dos Passos O'Sullivan
combatendo o referido acórdão, sob o fundamento de que "A decisão reclamada afastou a
aplicação da Lei no 12.651, de 2012, ao fundamento de irretroatividade de lei ambiental
restritiva de proteção, conforme se observa da respectiva ementa (...) Constato que, pelo
acórdão reclamado, o Tribunal a quo entendeu que a situação dos autos estava em
desacordo com sua jurisprudência, uma vez que as construções impugnadas datam da
vigência do Código Florestal de 1965 e que, por se tratar de proteção ambiental, a questão
deveria ser analisada sob ângulo mais restritivo, afastando a incidência da Lei n° 12.651, de
2012 à situação analisada. (...) Com efeito, destaco que, em casos análogos, o Supremo
Tribunal Federal tem reconhecido o desrespeito ao comando estabelecido nos mencionados
Documento eletrônico VDA52813638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 02/12/2025 17:03:59
Código de Controle do Documento: 70fa7d3f-c104-4bc3-9040-181ad386c3ad

paradigmas pelos julgados que afastam a incidência da Lei n° 12.651, de 2012, o Novo
Código Florestal, às situações constituídas anteriormente à sua vigência. (...) Ante o
exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido, para cassar as decisões
reclamadas e determinar que seja observado o entendimento assentado no julgamento da
ADC n° 42/DF e das AD Is n° 4.901/DF, n° 4.902/DF, n° 4.903/DF e n° 4.937/DF" (fls.
2.850-2.875).
Após o trânsito em julgado da referida Reclamação, trago em pauta o recurso
especial para novo julgamento.
É o relatório.

VOTO
Cinge-se a controvérsia a definir se é possível aplicar a Lei n. 12.651/2012
(novo Código Florestal) a fatos pretéritos.
Em observância do que decidido na Rcl. 53.636/SP, decisão monocrática do
Ministro André Mendonça submeto voto no sentido de negar provimento ao recurso
especial da S.E.R.R.A., mantendo-se, o acórdão recorrido, nos termos em que decidido, no
sentido de que "o Tribunal a quo entendeu que a situação dos autos estava em desacordo
com sua jurisprudência, uma vez que as construções impugnadas datam da vigência do
Código Florestal de 1965 e que, por se tratar de proteção ambiental, a questão deveria ser
analisada sob ângulo mais restritivo, afastando a incidência da Lei n° 12.651, de 2012 à
situação analisada. (...) Com efeito, destaco que, em casos análogos, o Supremo Tribunal
Federal tem reconhecido o desrespeito ao comando estabelecido nos mencionados
paradigmas pelos julgados que afastam a incidência da Lei n° 12.651, de 2012, o Novo
Código Florestal, às situações constituídas anteriormente à sua vigência. (...) Ante o
Documento eletrônico VDA52813638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 02/12/2025 17:03:59
Código de Controle do Documento: 70fa7d3f-c104-4bc3-9040-181ad386c3ad

exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido, para cassar as decisões
reclamadas e determinar que seja observado o entendimento assentado no julgamento da
ADC n° 42/DF e das AD Is n° 4.901/DF, n° 4.902/DF, n° 4.903/DF e n° 4.937/DF" (fls.
2.850-2.875).
Registra-se, outrossim, que, após o entendimento consolidado nas referidas
ações constitucionais, o Supremo Tribunal Federal passou a não admitir a jurisprudência
que se formou nesta Corte Superior acerca da irretroatividade das disposições do novo
Código Florestal, afastando a ideia de prevalência do princípio tempus regit actum e da
vedação ao retrocesso ambiental. Confira-se:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 17.06.2021. DIREITO
AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DA RESERVA LEGAL. ÁREA
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DISCUSSÃO SOBRE A RETROATIVIDADE DO
DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL.
TEMPUS REGIT ACTUM.
ART. 15
LEI 12.651/2012.
ALEGADA AFRONTA AO
DA CF E À SUMULA VINCULANTE 10.
ART. 97
PROCEDÊNCIA. ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 E ADC 42. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Aos embargos de
declaração é possível a atribuição de excepcionais efeitos infringentes. 2. O Superior Tribunal
de Justiça, ao afastar a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos,
na hipótese dos autos, amparado nos princípios do “tempus regit actum” e da vedação do
retrocesso em questão ambiental, divergiu do entendimento do STF proferido nas ADIs 4.901,
4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC 42 e violou a Súmula Vinculante 10. 4. Embargos
declaratórios acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular o acórdão embargado
e a decisão monocrática que desproveu o recurso extraordinário com agravo interposto pelos
Embargantes para dar-lhe provimento. Sem condenação em custas e honorários advocatícios
(art. 18 da
, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (ARE 1.252.687
Lei 7347/85)
/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de
.
7/11/2022)

Dessa forma, esta Corte, adequando o seu entendimento à jurisprudência
firmada pelo Supremo Tribunal Federal, passou a decidir pela aplicação imediata das
disposições previstas na Lei no 12.651/2012.
A propósito: AgInt no
Relatora a Ministra Maria Thereza de
REsp 2.032681/SP,
Assis Moura, DJe de
relator Ministro Marco Aurélio
26/6/2025;REsp n. 1.687.335/SP,
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
2/9/2025,
8/9/2025.
Documento eletrônico VDA52813638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 02/12/2025 17:03:59
Código de Controle do Documento: 70fa7d3f-c104-4bc3-9040-181ad386c3ad

Ante o exposto, em juízo de retratação, nego provimento ao recurso especial
interposto pela Sociedade Pro Educação, Resgate e Recuperação Ambiental - S. E. R. R.
A, mantendo incólume o acórdão proferido pelo respectivo Tribunal de Justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52813638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 02/12/2025 17:03:59
Código de Controle do Documento: 70fa7d3f-c104-4bc3-9040-181ad386c3ad

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 1.768.207 / SP
Número Registro: 2017/0277775-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000984320038260563 5630120030000985 984320038260563
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SOCIEDADE PRO EDUCACAO, RESGATE E RECUPERACAO
AMBIENTAL - S. E. R. R. A
ADVOGADOS
: ANTOIN ABOU KHALIL - SP130046
ÂNGELO LUCENA CAMPOS E OUTRO(S) - SP156507
RECORRIDO
: STEPHEN CHARLES O SULLIVAN
RECORRIDO
: MARIA APARECIDA DOS PASSOS O SULLIVAN
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS LYRA RANIERI E OUTRO(S) - SP051080
ADALBERTO LOUREIRO DE FREITAS - SP238902
MARICI GIANNICO - DF030983
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARCIA MARIA DE CASTRO MARQUES E OUTRO(S) -
SP121971
NILTON CARLOS DE A. COUTINHO
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL
ADVOGADO
: FABIO FREIRE PEREIRA LIMA - SP214509
RECORRIDO
: JOSE GOLDEMBERG
RECORRIDO
: JOAO ANTONIO FUZARO
RECORRIDO
: MARCO ANTONIO MOREIRA LANDRINO
Documento eletrônico VDA54082719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:15
Código de Controle do Documento: 59d1a6d8-0a23-4ea9-ad51-b2df460c8960

RECORRIDO
: FRANCISCO PEREIRA FERNANDES NETO
ADVOGADO
: GILBERTO GAMA JUNIOR - SP069152
RECORRIDO
: JOSÉ CARLOS DE CAMPOS
RECORRIDO
: PAULO ROBERTO FERNANDES
ADVOGADO
: MARIO AUGUSTO BURDULIS LANZILOTTI - SP122465
RECORRIDO
: MARIO LUIZ VIEIRA
RECORRIDO
: JOSE ROBERTO DA COSTA BARBOSA
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO MENDES DE CARVALHO - SP131979
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:15
Código de Controle do Documento: 59d1a6d8-0a23-4ea9-ad51-b2df460c8960